Tribunal: STF
Processo: RMS 37770
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. Procedimento administrativo disciplinar. Demissão de servidor público. Autoridade Competente. Prescrição. Inocorrência. 



1. Recurso em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem para manter o ato de demissão do recorrente.



2. A Advogada-Geral da União substituta detém poder para praticar, como se titular fosse, os atos de competência do chefe da Advocacia-Geral da União, inclusive, a aplicação de penalidade de demissão a membro da carreira da AGU.  



3. Esta Corte já assentou a constitucionalidade do art. 1º, I, do Decreto nº 3.035/1999, ao reconhecer a legitimidade da delegação a Ministro de Estado da competência do Chefe do Poder Executivo para aplicar a sanção de demissão a servidores públicos federais.



4. A instauração do processo disciplinar interrompe o prazo prescricional, que volta a correr integralmente a partir da decisão final da autoridade competente ou do término do prazo de 140 dias para conclusão do procedimento (Lei nº 8.112/1990, art. 142, §§ 3º e 4º). Precedentes.



5. O processo disciplinar foi instaurado em 21.02.2013, interrompendo o curso da prescrição até 11.07.2013, quando encerrado o prazo de 140 dias. A partir daí, o prazo voltou a correr por inteiro, findando-se em 11.07.2018, depois, portanto, do ato de demissão do recorrente, praticado em 02.07.2018. 



6. A existência de sentença penal absolutória por ausência de provas não afasta a pena administrativa de demissão. Independência das esferas penal e administrativa.



7. Recurso ordinário a que se nega provimento . Liminar revogada e agravo interno prejudicado.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a segurança, por maioria. O acórdão teve a seguinte ementa (doc. 634, fls. 71 e ss.):



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR FEDERAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE DEMISSÃO. COMPETÊNCIA DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. IMPEDIMENTO DESTE ÚLTIMO. ATO EMITIDO POR ADVOGADO-GERAL SUBSTITUTO. VALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. – Da prescrição: consideradas as provas documentais carreadas aos autos, a instauração do procedimento, em 21 de fevereiro de 2013, interrompeu o prazo prescricional, o qual foi retomado após cento e quarenta dias, em 11 de julho de 2013, em harmonia com a pacífica jurisprudência desta Corte. Assim, não foi alcançada pela prescrição quinquenal a sanção aplicada em 2 de julho de 2018, porquanto anterior ao termo final, a saber, 11 de julho de 2018. Ademais, as condutas atribuídas ao impetrante geraram, em seu desfavor, ação penal ainda em curso (art. 317 do CP), atraindo o elastério prescricional disposto no art. 142, § 2.º, da Lei n. 8.112/1990. 2. – Da competência da autoridade impetrada: o ordenamento jurídico vigente ao tempo do ato demissional legitimava o Advogado-Geral da União para aplicar a sanção administrativa de demissão aos integrantes da carreira de Procurador Federal, criada pela Lei n. 10.480, de 2 de julho de 2002. Conjugada inteligência dos arts. 141, I, da Lei n. 8.112/1990, 1º do Decreto n. 3.035/1999, 3º, § 2º, da LC 73/1993, 37, par. único, do Decreto n. 7.392/2010 e 11, § 2º, VI, da Lei n. 10.480/2002. 3. – Da substituição: não padece de vício de competência o ato demissório quando emanado de autoridade substituta prévia e legalmente designada, mormente em hipótese, como a vertida nestes autos, de impedimento ou suspeição da autoridade julgadora originária. 4. – Segurança denegada.



    2. O recorrente alega, em síntese, que a Advogada-Geral da União Substituta seria incompetente para a prática do ato coator, pois o decreto de sua designação previa que substituiria a titular apenas nos casos de afastamentos legais e regulamentares. Tal hipótese não abrangeria a substituição no caso de impedimento, conforme fora alegado nas informações deste writ. Aduz, também, que não houve declaração formal de impedimento da Advogada-Geral da União nos autos do processo administrativo disciplinar. Sustenta que, na hipótese, a competência para aplicar a penalidade deveria ter sido devolvida ao Presidente da República, uma vez que há proibição de sub-delegação do ato.



    3. Argumenta, ainda, que somente o Procurador-Geral Federal poderia instaurar sindicância e processo administrativo-disciplinar contra ele, por ser integrante da carreira de Procurador Federal, nos termos da lei específica que regulamente essa carreira. Refuta a tese desenvolvida no acórdão recorrido, de que a Advogada-Geral da União seria autoridade hierarquicamente superior ao Procurador-Geral Federal, em vista da expressa atribuição legal. Sobre o mesmo ponto, alega que não houve avocação expressa da competência do Procurador-Geral Federal pela Advogada-Geral da União.



    4. Reitera os argumentos acerca da prescrição, quanto aos marcos temporais e quanto à capitulação dos fatos como crime. Alega que a Advocacia-Geral da União teria agido com má-fé, pois em outras instâncias considerou a prescrição no prazo de 5 (cinco) anos e, apenas com o ajuizamento desta impetração, levantou a tese da aplicação da prescrição da lei penal. 



    5. Requereu a concessão de liminar, para suspender os efeitos do processo administrativo nº 00406.000375/2013-30, restituindo-o ao cargo de Procurador Federal. No mérito recursal, requer seja o apelo provido, com a concessão da ordem mandamental, confirmando a tutela de urgência.



    6. O recurso foi originalmente distribuído ao Ministro Marco Aurélio (doc. 638). O recorrente reiterou o pedido de tutela de urgência (doc. 648). O processo foi encaminhado ao Min. Gilmar Mendes, para analisar a medida urgente, conforme art. 38, I, do Regimento Interno do STF. No entanto, Sua Excelência se declarou impedido (doc. 655). 



    7. Os autos foram, então, encaminhados ao Min. Ricardo Lewandowski, igualmente para que apreciasse a tutela de urgência. O recorrente alegou a existência de fato novo, consistente no trancamento de ação penal ajuizada com base nos mesmos fatos (doc. 658). 



    8. O Min. Lewandowski indeferiu o pleito liminar (doc. 663). O recorrente interpôs agravo interno contra o indeferimento da medida de urgência (doc. 665), que ensejou a retratação do Min. Lewandowski, com a respectiva concessão da liminar requerida (doc. 668).



    9. A União, por sua vez, interpôs agravo contra a concessão de liminar pelo Min. Ricardo Lewandowski (doc.675). O feito voltou então para o novo relator, Min. André Mendonça, que herdou o acervo do Min. Marco Aurélio, relator original. O novo relator declarou sua suspeição (doc. 678), sendo o processo redistribuído para o Min. Dias Toffoli, que igualmente se declarou suspeito (doc. 691). Nesse ínterim, o recorrente apresentou as contrarrazões ao agravo da União (doc. 681). 



    10. É o relatório. Decido.



    11. Considerando que a matéria é conhecida neste Tribunal, dispenso o parecer ministerial (art. 52, parágrafo único, RI/STF).



    12. Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, porém, nego-lhe seguimento e revogo a liminar anteriormente concedida.



I - Competência da autoridade prolatora do ato coator



    13. Em primeiro lugar, deixo de reconhecer a alegada incompetência da Secretária-Geral de Consultoria para aplicar a pena de demissão a integrante da carreira da Procuradoria Federal. Conforme já decidido por esta Corte (RMS 35.383-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes., j. em 28.06.2019), da interpretação art. 84, XXV, da CF, extrai-se ser da competência privativa do Presidente da República o desprovimento de cargos públicos federais, sendo tal atribuição suscetível de delegação aos Ministros de Estado e ao Advogado-Geral da União (art. 84, XXV e parágrafo único, da CF1). Com fundamento nessa regra, o Chefe do Poder Executivo expediu o Decreto nº 3.035/1999, no qual delegou ao Advogado-Geral da União a competência para julgar processos administrativos e aplicar penalidades, na hipótese de demissão, a servidores a ele subordinados ou vinculados. Confira-se, a propósito, a redação vigente do referido decreto à época da aplicação da penalidade ora questionada:



    “Art. 1º Fica delegada competência aos Ministros de Estado e ao Advogado-Geral da União, vedada a subdelegação, para, no âmbito dos órgão da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional que lhes são subordinados ou vinculados, observadas as disposições legais e regulamentares, especialmente a manifestação prévia e indispensável do órgão de assessoramento jurídico, praticar os seguintes atos:



    I – julgar os processos administrativos disciplinares e aplicar penalidades, nas hipóteses de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidores;”



    14. Sobre o tema, esta Corte já assentou a constitucionalidade do art. 1º, I, do Decreto nº 3.035/1999, ao reconhecer a legitimidade da delegação a Ministro de Estado da competência do Chefe do Poder Executivo para aplicar a sanção de demissão a servidores públicos federais. Nesse sentido, confiram-se acórdãos de ambas as Turmas:



    “(...) 1. O art. 141, I, da Lei 8.112/1990, em consonância com o art. 84, XXV, da Lei Fundamental, predica que o Presidente da República é a autoridade competente para aplicar a penalidade de demissão a servidor vinculado ao Poder Executivo, sendo constitucional, nos termos do art. 84, parágrafo único, da Constituição, e do art. 1º, I, do Decreto 3.035/1999, a delegação aos Ministros de Estado e ao Advogado-Geral da União. Precedentes: RE 633009 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27-09-2011; RMS 24194, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07-10-2011; MS 25518, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 10-08-2006, dentre outros. (....)“ 



    (RMS 32811-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 28.10.2016).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. Processo administrativo disciplinar. 3. Alegações de incompetência da autoridade julgadora, de violação da Súmula Vinculante 10 e de declaração de inconstitucionalidade transversa pela decisão agravada. Inocorrência. Aplicação do Decreto 3.035/1999. Vedação do art. 4º, inciso IV, da Lei Complementar 73/1993. Hipótese de paralisação dos efeitos de dispositivo legal em razão de decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo, com fundamento no art. 84, parágrafo único, da Constituição Federal. Autorização constitucional de delegação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para aplicar pena de demissão a servidor público. Precedentes. (...).”



    (RMS 35383-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 28.06.2019).



    15. O art. 3º, § 2º, da Lei Complementar nº 73/19932, previu ser igualmente competente o Presidente da República para nomear o substituto eventual do Advogado-Geral da União. À época da aplicação da penalidade ora questionada, estava em vigor o Decreto nº 7.392/2010 que delegava ao Secretário-Geral de Consultoria a função de substituir o Advogado-Geral da União. Veja-se o disposto no art. 37, p. único, do Anexo I do referido decreto:



    “Art. 37. Ao Secretário-Geral de Consultoria compete:



    (...)



    Parágrafo único. O Secretário-Geral de Consultoria é o substituto do Advogado-Geral da União.”



     



    16. Assim, ao contrário do alegado pelo recorrente, a Secretária-Geral de Consultoria, na condição de substituta eventual, tinha poder para praticar, como se titular fosse, os atos de competência do chefe da Advocacia-Geral da União, inclusive, a aplicação de penalidade de demissão. 



    17. Quanto à ausência de declaração formal de impedimento pela Advogada-Geral da União à época da prática do ato tido por coator pela Secretária-Geral de Consultoria, entendo que o alegado vício não é suficiente para afastar a validade do ato praticado por autoridade que, nos termos da legislação acima mencionada, detinha competência para aplicação da penalidade de demissão. Ainda que assim não fosse, o pretenso vício teria sido sanado com a justificativa a posteriori.



    18. Em segundo lugar, também não merece ser acolhida a alegação de que a Advogada-Geral da União não seria autoridade hierarquicamente superior ao Procurador-Geral Federal, cabendo a este, exclusivamente, a competência para instaurar sindicância e processo administrativo-disciplinar contra o recorrente. Com efeito, a Procuradoria-Geral Federal é órgão vinculado à Advocacia-Geral da União (art. 9º, da Lei nº 10.480/20023), cuja chefia é exercida pelo Advogado-Geral da União, conforme dispõe o art. 131, § 1º, da Constituição Federal4. Já a competência do Advogado-Geral da União para aplicar pena de demissão a membro da carreira da AGU, como exposto, é prevista no Decreto Presidencial nº 3.035/1999, que encontra fundamento de validade diretamente na Constituição Federal (art. 84, IV e VI, e parágrafo único), não havendo que se falar, portanto, em ausência de atribuição legal para o ato ora questionado.



II - Não ocorrência de prescrição da pretensão punitiva



    19. Deve ser afastada, ademais, a tese do recorrente quanto à ocorrência de prescrição da pretensão punitiva pela Administração. Para infrações puníveis com demissão, como a aplicada no caso, a prescrição da pretensão punitiva se encerra em cinco anos, contados da ciência, pela Administração, do fato imputado ao agente (Lei nº 8.112/1990, art. 142, I e § 1º). A legislação também prevê que a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe esse prazo, que volta a correr integralmente a partir da decisão final da autoridade competente ou do término do prazo máximo para conclusão do procedimento (Lei nº 8.112/1990, art. 142, §§ 3º e 4º), que é de 140 dias (Lei nº 8.112/1990, art. 152 c/c art. 167). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENSÃO PUNITIVA QUE NÃO RESULTOU ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO. DOLO CONFIGURADO NA SOLICITAÇÃO E NA OBTENÇÃO, PELO AGRAVANTE, EM DETRIMENTO DE NORMAS INTERNAS DO DEPARTAMENTO DA MARINHA MERCANTE, DE SENHA SIGILOSA, PESSOAL E INTRANSFERÍVEL DE TERCEIRO. DEMISSÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. 1. O prazo quinquenal para o exercício da pretensão punitiva, interrompido pela instauração do processo administrativo disciplinar, nos termos do art. 142, § 3º, da Lei nº 8.112/1990, voltou a fluir, por inteiro, após o decurso de 140 dias. Precedentes.“



    (RMS 36.803-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 15.12.2020) 



    “Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. (...) 2. A instauração do processo disciplinar interrompe o prazo prescricional, que volta a correr integralmente a partir da decisão final da autoridade competente ou do esgotamento do prazo de 140 dias para conclusão do procedimento (Lei nº 8.112/1990, art. 142, §§ 3º e 4º). 3. A Administração tomou ciência do fato em 23.02.2001 e o processo disciplinar foi instaurado em 15.10.2001, interrompendo o curso da prescrição até 04.03.2002. A partir daí, o prazo voltou a correr por inteiro, findando-se em 04.03.2007, depois, portanto, do ato de demissão do recorrente em 20.12.2006. (...) 5. Recurso a que se nega provimento.”



    (RMS 30.010, da minha relatoria, j. em 15.12.2015)



    20 . No caso dos autos, narra o impetrante que (i) os fatos que ensejaram a sua demissão tornaram-se de conhecimento público em 23.11.2012, quando foi noticiada na mídia nacional a denominada “Operação Porto Seguro” deflagrada pela Polícia Federal; (ii) em 26.11.2012, foi instaurado sindicância pela Corregedoria da Procuradoria-Geral Federal para apurar supostas irregularidades apontadas na referida operação; e (iii) em 02.07.2018, mais de cinco anos após os marcos temporais anteriores, foi aplicada a penalidade de demissão. Ocorre que não há notícia quanto à aplicação de sanção nos autos da sindicância a que se refere o ora recorrente, tendo, assim, caráter preparatório do procedimento administrativo instaurado posteriormente, em 21.02.2013. Quanto à questão, cita-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (doc. 634):



    “(...) a instauração do procedimento, em 21 de fevereiro de 2013, interrompeu, pela vez primeira, o prazo prescricional, o qual foi retomado após cento e quarenta dias, em 11 de julho de 2013, em harmonia com a pacífica jurisprudência desta Corte. Assim, não foi alcançada pela prescrição quinquenal a sanção aplicada em 2 de julho de 2018, porquanto anterior ao que seria o termo final, a saber, 11 de julho de 2018. 



    (...)



    Não se operou, portanto, a anunciada prescrição da pretensão punitiva, não se podendo, ademais, tomar a data de instauração da anterior sindicância como primeiro marco interruptivo da prescrição, visto inexistir notícia de que nela se tenha aplicado alguma sanção ao ora impetrante, sendo certo que, nos moldes da jurisprudência do STJ, a sindicância meramente investigativa, diferentemente da punitiva, não possui aptidão para interromper a prescrição (...)”



    21. Na hipótese, portanto, apesar da prévia ciência da Administração quanto aos fatos, o processo disciplinar somente foi instaurado em 21.02.2013, interrompendo o curso da prescrição até 11.07.2013, quando findo o prazo de 140 dias. A partir daí, o prazo quinquenal voltou a correr por inteiro e a pretensão punitiva se encerraria em 11.07.2018. Como o ato de demissão do recorrente foi praticado antes disso, em 02.07.2018, não há que se falar em prescrição. 



III- Fatos novos alegados pelo recorrente



    22. Quanto à alegada absolvição penal pelos mesmos fatos, observo que a sentença proferida pela 5ª Vara Criminal de São Paulo (processo nº 0002609-32.2011.4.03.6181, doc. 660) determinou o trancamento da ação penal por considerar que, com a anulação de algumas provas pelo Superior Tribunal de Justiça, a denúncia “tornou-se incerta e instável”. Confira-se o trecho da decisão:



    “77. Verifica-se, então, que o conteúdo de prova ilícita foi determinante para a formação da opinio delicti do Ministério Público Federal e está deveras imiscuído na denúncia, não cabendo ao Poder Judiciário, sob pena de violar o princípio acusatório, retificar o seu conteúdo, sendo certo que a denúncia, após a r. decisão proferida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça no RHC 120.939/SP e suas repercussões sobre os demais elementos prova coligidos nos autos, tornou-se incerta e instável, tornando-se inviável o exercício da ampla defesa. 



    78. Assim, sem que a demanda esteja certa, não se pode precisar o que não estaria contaminado pela prova ilícita. Cumpre salientar que, de fato, a fase de instrução não é adequada para se rever individualmente os elementos de prova que sustentam a denúncia, mediante uma análise retrospectiva de cada relatório policial elaborado anteriormente aos Autos Circunstanciados n. 07/2012 (inclusive relatório R11) e 08/2012, quando, na verdade, foi realizada na época uma análise consolidada de todo o acervo probatório até então produzido. 



    79. Note-se, que os elementos de prova produzidos anteriormente à decisão declarada nula pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, embora integrem a mesma contextura da denúncia, não foram suficientes à formação da opinião delitiva do Ministério Público Federal, pois, como visto, foram imprescindíveis as medidas consolidadas nos Autos Circunstanciados n. 07/2012 e 08/2012 e no Relatório 11. 



    80. Desse modo, não resta outra solução que não seja o trancamento da ação penal, sob pena de restar infindável o exercício de estabilização da demanda, dada a cadeia probatória consolidada e integrada, produzida como estratégia dos órgãos persecutórios, que culminou no oferecimento de uma única ação penal para todos os fatos delituosos, posteriormente desmembrada pelo Juízo. 



    81. Suprida a omissão da decisão de ID 98538272, reconsidero a designação das datas de interrogatórios e determino a baixa da pauta de audiências.”



    (destaques acrescentados)



    23. Assim, não houve reconhecimento de estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito, nem foi afirmada, categoricamente, a inexistência do fato (e.g., CPP, arts. 65 e 66). Desse modo, a sentença apresentada em nada afeta a esfera administrativa, ante a independência das instâncias. Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PODER DISCIPLINAR. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO QUE EXCLUI LOGICAMENTE A ALEGAÇÃO DA PARTE. EXTEMPORANEIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ART. 169, § 1º, LEI Nº 8.112/90. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO NA SEARA PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. ART. 66 DO CPP E ART. 935 DO CC. REVISIBILIDADE DE ATOS DISCIPLINARES PELO JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO QUE, CONTUDO, NÃO PERMITE CONCLUIR PELA SUA INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A absolvição na seara penal, quando fundada apenas na insuficiência de provas, não tem o condão de obstar a imposição da sanção administrativa, ante a independência entre as instâncias preconizada pelo art. 66 do CPP e pelo art. 935 do CC. Doutrina (CRETELLA JR., José. Prática do Processo Administrativo. 8ª ed. São Paulo: RT, 2010. p. 156). Precedentes (MS nº 21.708-DF. Rel. Min. MARCO AURÉLIO. Rel. para o acórdão: Min. MAURÍCIO CORRÊA, Plenário, Julgado em 9-11-2000 e veiculado no DJ de 18-5-2001; MS 22155, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/1995, DJ 24-11-2006 PP-00064 EMENT VOL-02257-03 PP-00600 LEXSTF v. 29, n. 338, 2007, p. 167-189). (…) 6. A ausência de liquidez e certeza do direito, malgrado afaste o cabimento do mandado de segurança, não deve conduzir à prematura fulminação da pretensão material que o demandante eventualmente possua, devendo restar abertas as vias ordinárias para que comprove a ilegalidade do ato vergastado. 7. Recurso parcialmente provido, reformando-se o acórdão para denegar a ordem tão somente em razão da ausência de liquidez e certeza do direito, assegurando-se ao postulante, as vias judiciais ordinárias.” 



    (RMS 27.967, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 07.11.2011 – destaques acrescentados)



    24. Por fim, o ilustre advogado informou em audiência que a Advocacia-Geral da União estaria propensa a instituir comissão para reapreciar a demissão. Caso isso venha a ocorrer, será hipótese eventual de reintegração que, todavia, tem efeitos próprios e não interfere na decisão ora proferida.



    25. Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança e revogo a liminar anteriormente concedida. Julgo prejudicado o agravo interno interposto pela União. 



    Publique-se. Intime-se.



 



          Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator



[1] Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:



(....) XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;



Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.



[2] Art. 3º - A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.



(...)



§ 2º - O Advogado-Geral da União terá substituto eventual nomeado pelo Presidente da República, atendidas as condições deste artigo.



[3] Art. 9º É criada a Procuradoria-Geral Federal, à qual fica assegurada autonomia administrativa e financeira, vinculada à Advocacia-Geral da União.



Parágrafo único. Incumbe à Advocacia-Geral da União a supervisão da Procuradoria-Geral Federal.



[4]  Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.



§ 1º - A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.